Tribunal: TJSP
Processo: 1039494-31.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1039494-31.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAULO LUIS DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM os embargos de
declaração, com efeitos modificativos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1039494-31.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/3
VOTO No 15707
Embargos de Declaração: 1039494-31.2016.8.26.0053/50000
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Embargante: Saulo Luis dos Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sucumbência recursal da
autarquia. Necessidade de aplicação do art. 85, § 11, do
Novo CPC. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
Vistos, etc...

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 169/175, que negou provimento ao recurso autárquico e deu
parcial provimento ao recurso do autor e ao reexame necessário, mantendo a
concessão do benefício de auxílio-acidente, estabelecendo que os honorários
sucumbenciais serão estabelecidos em liquidação.
Busca o embargante, em síntese, o esclarecimento da
questão relativa a verba honorária sucumbencial, visto que o recurso da autarquia
foi improvido e não houve manifestação quanto à sucumbência recursal. Pugna pelo
provimento do recurso.
Intimado, o INSS não se manifestou.
Relatados.
Comporta acolhimento o recurso.
Com efeito, a sucumbência recursal é um dos novos
institutos concebidos pelo novo CPC, que criou uma situação inovadora ao
asseverar que a interposição da apelação ensejará nova verba honorária.
Dessa forma, tem-se os honorários advocatícios tais
como concebidos originariamente e, a partir do novo CPC, uma nova condenação
honorária que tem como causa o surgimento da instância recursal.
Esse novo entendimento é a conjugação do que
prevê o art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC, que expressamente dispôs:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1039494-31.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 3/3
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado
ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento. (negritei)
Assim, sobreleva destacar que os honorários deverão
ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos
termos do §11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do
INSS.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para dispor que o percentual fixado a título de
honorários advocatícios, a ser arbitrados em liquidação do julgado, deverão
observar as balizas do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do Novo CPC, ou seja, com
fixação do percentual acima do mínimo legal, face à sucumbência recursal do INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator